Tribunal: TJDFT
Processo: 0759682-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA DECOLAGEM DECORRENTE DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO (BELO HORIZONTE/MG) COM MAIS DE 13 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Art. 2o, 3o, 6o e 14).
II. Fatos incontroversos: a) aquisição de passagens aérea para o trecho Brasília/DF – Belo Horizonte/MG (Id 18104100); b) atraso na partida do voo (previsto para as 16h10 de 13.11.2019), em razão de manutenção na aeronave; c) pernoite em hotel próximo ao aeroporto e acomodação em voo no dia seguinte (14.11.2019, pela manhã); d) perda de compromisso (palestra) do requerente na sexta à noite (ID 18104101); e) chegada ao destino final após mais de 13 horas do horário inicialmente previsto.
III. A alegação de evento inevitável (manutenção de aeronave) não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso de voo, porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 5a T. Cível, acórdão n. 906063; 6a T. Cível, acórdão no 903146.
IV. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos (realocação em voo somente no dia seguinte, perda de compromisso profissional agendado, fornecimento de acomodação apenas após a passageira, grávida, se sentir mal durante a espera do voo) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
V. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 3.000,00 para cada requerente), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VI. Por fim, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual existente entre a empresa e o consumidor, devem os juros de mora incidir a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme consignado na sentença, ora revista. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).